Tribunal: TJMT
Processo: 1022689-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022689-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (EMBARGANTE), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA e Outro

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 919, § 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão interlocutória agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter apreciado requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, e se seria necessário o prequestionamento expresso para acesso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido enfrentou de modo suficiente as matérias suscitadas, não se configurando omissão relevante.

4. O prequestionamento pode ser implícito, bastando a análise da questão jurídica, sendo desnecessária referência literal aos dispositivos legais.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, restringindo-se aos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente a matéria controvertida. 2. O prequestionamento se satisfaz pela análise da questão jurídica, sendo dispensável a menção expressa aos dispositivos legais. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 919, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA e Outro

contra o acórdão em ID no
309720877
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão, por não ter apreciado aspectos essenciais à correta compreensão da controvérsia, bem como ao preenchimento dos requisitos autorizadores da presente medida, nos termos do artigo 919, §1.o, do Código de Processo Civil.

Requer, para fins de prequestionamento, a expressa menção ao artigo 919, §1.o, do CPC, com vistas à viabilização de eventuais recursos às instâncias superiores.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
314760884
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA e Outro

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA e Outro
contra o acórdão em ID no 309720877, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP, CARLA ADRIANA FELITO
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 197347580 – autos de origem PJE No 1003499-25.2024.8.11.0010) pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se de embargos à execução opostos
porA
. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA – EPP e CARLA ADRIANA
FELITO,em
desfavor Banco do Brasil S/A.

Com o parcelamento das custas de distribuição, RECEBO os presentes embargos à execução oposto pelos executados, com fundamento no artigo 914 do CPC.

Como cediço, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo, sendo possível a sua concessão quando há requerimento da parte, bem como se verificado os requisitos da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido.

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 919, § 1o do CPC, deixo de atribuir o efeito suspensivo aos presentes embargos. [...]”

As Agravantes sustentam que preenchem os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, destacando que os embargos foram regularmente instruídos e que a execução
encontra-se
garantida por bem dado em alienação fiduciária. Aduzem que os contratos firmados com o Banco do Brasil contêm cláusulas abusivas, sendo o valor cobrado na execução superior ao contratado, o que evidencia a plausibilidade do direito.

Afirmam que a continuidade dos atos executórios pode acarretar grave prejuízo, inclusive a paralisação das atividades empresariais, diante da iminente constrição de patrimônio. Asseveram que o indeferimento da tutela recursal compromete a subsistência da empresa e de seus sócios, violando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Em decisão monocrática (ID. 299520868), este Relator indeferiu o pedido de tutela recursal, ao fundamento de que, embora admissível o recurso, não se encontra garantido o juízo, pois o bem ofertado (R$ 175.000,00) é insuficiente para cobrir o valor da execução (R$ 523.842,75), inexistindo situação excepcional que justifique a dispensa da garantia.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 304993876) nas quais, rebate as alegações do agravante, defendendo a manutenção da decisão recorrida, enfatizando a ausência de garantia suficiente do juízo, requisito indispensável à concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Sustenta que a alegada recuperação judicial da devedora principal não afasta a exigibilidade do crédito exequendo nem enseja, por si só, extinção ou suspensão da execução.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente recolhido, conforme certidão sob ID. 298989879.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE:
A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão (ID. 197347580) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos de Embargos à Execução (no 1003499-25.2024.8.11.0010), indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC), admitindo-se a suspensão apenas de forma excepcional, desde que cumulativamente preenchidos os requisitos da tutela provisória e esteja o juízo garantido por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não se verificou no caso concreto.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O agravante defende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, alegando presença dos requisitos da tutela provisória, risco de dano irreparável e probabilidade do direito, ao fundamento de supostas abusividades contratuais e excesso de execução. Afirma, ainda, que o juízo estaria garantido com bem imóvel de valor aproximado de R$ 175.000,00, frente à execução de R$ 523.842,75.

O agravado, por sua vez, sustenta a correção da decisão combatida, destacando a insuficiência da garantia do juízo, requisito indispensável para o deferimento do efeito suspensivo (ID. 304993876).

Pois bem. De proêmio, observo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido
.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n.11.382/2006, ao revogar o§ 1odo art.739do
antigoCPC
, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

Com base no Tema Repetitivo 526 do STJ, a atribuição do efeito suspensivo em embargos à execução deve respeitar o disposto no art. 919, § 1o, sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos: requerimento do embargante, requisitos da tutela antecipada, penhora garantida.

Nesta toada,
oCódigo
de Processo Civil trata da matéria no art.919nestes termos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos
bens.(
sem grifos no original).

Logo, cabia ao agravante demonstrar a existência de probabilidade do direito e risco de dano cumulados com a garantia da execução, e, como bem observado pelo juízo de origem, não é possível evidenciar, ao menos neste momento processual, o preenchimento de todos os requisitos cumulativos, sobretudo a garantia do juízo.

Isso porque, o bem que pretende oferecer como garantia à execução (o mesmo alienado fiduciariamente no contrato exequendo), como o próprio Agravante afirma, possui o valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) enquanto a execução está fundada sob o valor de R$ 523.842,75 (quinhentos e vinte e três mil oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), tornando-a insuficiente para garantir a execução.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução, ajuizados para discutir suposto excesso de execução e inépcia da inicial da execução, em razão da ausência de penhora, depósito ou caução suficientes. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando ausente a garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. III. Razões de decidir: 3. Os embargos à execução, por regra, não têm efeito suspensivo, salvo quando preenchidos cumulativamente os requisitos autorizadores da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 4. A ausência de garantia do juízo executivo inviabiliza, por si só, a concessão de efeito suspensivo, mesmo na presença de alegações sobre possível excesso de execução ou abusividade contratual. 5. Alegações genéricas sobre crise financeira momentânea e a falta de prova inequívoca da insuficiência patrimonial impedem a configuração de situação excepcional que dispense a garantia do juízo, nos termos da jurisprudência do STJ. 6. Manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar e prosseguimento da execução, preservando o equilíbrio entre o direito de defesa e a efetividade da tutela jurisdicional. IV. Dispositivo e tese: 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, prevista no art. 919, §1o, do CPC, exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo executivo por penhora, depósito ou caução suficientes.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 919, §1o; 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1689171/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 17/05/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2020909/PR, j. 15/08/2022; TJMT, AI 1015561-06.2019.8.11.0000, j. 18/12/2019. (N.U 1005892-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025) - Grifei

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.
”

Denota-se, portanto, que o art. 919, §1o, do CPC, preceitua que os embargos à execução poderão ter efeito suspensivo quando:

(i) houver requerimento do embargante;

(
ii
) presentes os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano); e

(
iii
) estando o juízo garantido por penhora, depósito ou caução suficientes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tais requisitos são cumulativos, sendo imprescindível a garantia integral do juízo como condição para a análise dos demais pressupostos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d)
garantia do juízo
. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte,
é condição
sine

qua
non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022) – Grifo nosso

Como dito anteriormente, o bem ofertado não cobre integralmente o valor executado, revelando-se insuficiente para assegurar a execução. Ademais, as alegações de crise financeira e risco à subsistência foram formuladas de maneira genérica, não se enquadrando na excepcionalidade que permitiria a dispensa da garantia.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025